Tribunal: TJMT
Processo: 1019261-32.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019261-32.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE TEREZINHA FANTINATO - CPF: 391.323.311-34 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL. VALIDADE. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo apto a demonstrar resistência à exibição de documentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prévio requerimento administrativo é requisito para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas voltada à exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se o envio de e-mail não respondido pela instituição financeira é meio idôneo para comprovar a resistência e, consequentemente, o interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, constitui procedimento de jurisdição voluntária
destinado à colheita de elementos probatórios para instruir futura demanda ou verificar sua viabilidade.

O STJ, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), fixa que o interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários exige a demonstração da relação jurídica, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço.

Esse entendimento aplica-se, por analogia, às ações de produção antecipada de provas que objetivam a exibição de documentos.

O e-mail configura meio válido e contemporâneo de comunicação nas relações de consumo, sendo inadequada a exigência exclusiva de meios formais tradicionais.

A ausência de resposta da instituição financeira ao e-mail caracteriza resistência à pretensão, suficiente para demonstrar o interesse processual.

A flexibilização da exigência de comprovação de resistência administrativa harmoniza-se com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e com a evolução tecnológica das relações jurídicas.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar a comprovação do requisito por outros meios, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, bem como a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável constitui requisito para caracterização do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários, aplicável por analogia à produção antecipada de provas.

O envio de solicitação por e-mail, sem resposta da instituição financeira, configura meio idôneo para demonstrar resistência e interesse processual.

A extinção do processo sem oportunizar a regularização da prova do interesse de agir viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 330, III, 321, parágrafo único, 381 a 383, 382, §1o, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); TJMT, Apelação no 1004781-17.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DENISE TEREZINHA FANTINATO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, c/c 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, todos do
CPC,
por entender que a parte autora não demonstrou o interesse processual, uma vez que não comprovou a existência de prévio requerimento administrativo apto a configurar resistência da instituição financeira.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) o cabimento da produção antecipada de provas com base no art. 381, III, do CPC, para obter documentos necessários à análise da viabilidade de futura ação revisional; (ii) a suficiência do requerimento administrativo realizado por e-mail, argumentando que a inércia do banco em responder já configura resistência à pretensão; (
iii
) a validade da comunicação eletrônica como meio idôneo para demonstração do interesse processual, citando inclusive enunciado aprovado em congresso do STJ; (
iv
) a desnecessidade de
demonstração de resistência na via administrativa para a pretensão de exibição de documentos, conforme jurisprudência do TJMS; e (v) a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação ou, subsidiariamente, que lhe seja oportunizada a comprovação do prévio requerimento administrativo por outros meios.

Sem
contrarrazões
, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de produção antecipada de provas
,
contra sentença
que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, c/c 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, todos do
CPC,
por entender que a parte autora não demonstrou o interesse processual, uma vez que não comprovou a existência de prévio requerimento administrativo apto a configurar resistência da instituição financeira.

No entendimento do juízo
de primeiro grau, o e-mail enviado pela autora à instituição financeira, desacompanhado de comprovação de recebimento ou leitura, não seria meio hábil para demonstrar a recusa ou negativa do banco em exibir os documentos solicitados.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas que visa à exibição de documentos bancários, bem como à suficiência do e-mail enviado pela apelante para tal finalidade.

É certo que o artigo 485, inciso I e o artigo 330, III, ambos do CPC, determinam:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] I - indeferir a petição inicial;”

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] III- o autor carecer

de interesse

processual;”

De início, cumpre destacar que a produção antecipada de provas, disciplinada nos artigos 381 a 383 do
CPC
, constitui procedimento de jurisdição voluntária que visa à colheita e documentação de determinada prova, seja para futura utilização em processo contencioso, seja para verificar a viabilidade do ajuizamento de ação.

No caso dos autos, a apelante fundamentou seu pedido no inciso III do art. 381 do CPC, que admite a produção antecipada da prova quando "o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação".

Veja-se que a propositura de ação de produção antecipada de provas é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes.

É
de se registrar que o objeto da controvérsia é matéria, há muito sedimentada pelo STJ, quando, no
julgamento do
REsp 1.349.453/MS
, em 10/12/2014:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/02/2015)

Portanto,
no julgamento
supracitado,
consolidado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), estabelece como condições cumulativas à configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos bancários: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a formulação de requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (
iii
) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Esse entendimento consolidou-se na jurisprudência do STJ, estabelecendo como requisito essencial para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável pela instituição financeira.

A
ssim, a
plicando-se tal entendimento, por analogia, às ações de produção antecipada de provas que objetivam a exibição de documentos, conclui-se que a mera ausência de previsão expressa no art. 381 do CPC não impede a tramitação do feito quando presentes os requisitos que justificam

a pretensão probatória.

No entanto, é necessário analisar se o e-mail enviado pela apelante à instituição financeira configura requerimento administrativo válido para fins de demonstração do interesse processual.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à apelante.

Na atual conjuntura social e tecnológica, o e-mail se consolidou como meio de comunicação amplamente utilizado nas relações comerciais e institucionais, sendo reconhecido como forma válida de comunicação, inclusive para fins formais. Exigir que o consumidor utilize exclusivamente meios físicos de comunicação, como protocolos presenciais ou cartas com aviso de recebimento, vai de encontro à tendência de digitalização e desburocratização das relações de consumo.

Ademais, a jurisprudência mais recente tem flexibilizado a exigência de comprovação de resistência na via administrativa para ações que visam à exibição de documentos, especialmente quando se trata de relação de consumo, em que vigora o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, I E ART. 330,
III, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO VIA E-MAIL NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse processual da autora está caracterizado pela existência de relação jurídica entre as partes, pelo prévio pedido administrativo não atendido e pela necessidade da documentação para eventual propositura de demanda principal, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.349.453/MS.

No caso concreto, há indícios de vínculo contratual entre as partes, evidenciado pelos descontos mensais no benefício do apelante, bem como tentativa frustrada de obtenção dos documentos por meio de notificação extrajudicial. Assim, está configurado o interesse de agir, justificando o processamento da ação.

(N.U 1004781-17.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)

Ressalte-se, ainda, que o próprio CPC/2015, em seu art. 382, §1o, estabelece que "o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso". Tal dispositivo
evidencia
que o procedimento de produção antecipada de provas possui natureza distinta das ações contenciosas tradicionais, o que justifica uma interpretação menos rigorosa quanto aos requisitos para sua admissibilidade.

No caso concreto, a apelante demonstrou a existência de relação jurídica com a instituição financeira e comprovou o envio de e-mail solicitando os documentos, não tendo obtido resposta. A inércia do banco em responder à solicitação, por si só, já configura resistência à pretensão da consumidora, justificando o interesse na via judicial.

Ademais, a extinção prematura do feito, sem oportunizar à parte a demonstração do requisito por outros meios, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art. 4o do CPC, bem como os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Em face do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de produção antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026